Tribunal: TJMT
Processo: 1018678-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018678-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMONSTRADOS – LAUDO PERICIAL ELABORADO NA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade do direito (vícios construtivos demonstrados através do laudo pericial) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão dos prejuízos que vem sofrendo a estrutura do edifício e seus condôminos, com risco de infiltração de água em rede elétrica, há que ser concedida
a tutela provisória de urgência para determinar à construtora que faça os reparos necessários, sob pena de multa diária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
contra a
decisão que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Vícios Construtivos no 1036342-52.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada que a requerida realize a reparação de todos os danos decorrentes dos vícios construtivos.

Alega, em apertada síntese, que no ano de 2015, logo após a entrega do edifício, através de um laudo apresentado pelo Sr. Carlos Strucks, representante da empresa Transamérica Executive Cuiabá, a qual explorou inicialmente as atividades de hotelaria no empreendimento, foi apontado vários vícios construtivos, sendo encaminhado à agravada para as devidas providências.

Aduz que devido à inércia da referida empresa em corrigir todos os efeitos, no ano de 2017 fora contratado o engenheiro Andre Luis Schuring, o qual confeccionou um laudo indicando inúmeros vícios construtivos, sendo encaminhado para a construtora, que alegava que teria que verificar, pois entendia que se tratava de problemas de manutenção.

Sustenta que no ano de 2018 fora contratado o engenheiro João Paulo Curvo Borges que, além das patologias indicadas nos laudos anteriores, apontou outras questões estruturais graves, bem como irregularidades na construção.

Assevera que ingressou com ação de produção de provas no ano de 2018, no qual foi elaborado laudo pericial pelo perito nomeado Sr. Palmiro Soares Lima Filho, o qual constatou que todos os problemas em que foi fundado o pedido de tutela de urgência são de responsabilidade da construtora, vez que decorrentes de vícios construtivos.

Afirma que diante das fartas provas comprovando a existência e responsabilidade pelos vícios construtivos, bem como os prejuízos que vem causando aos condôminos e a estrutura do empreendimento, não há motivos que ensejam a postergação para que sejam sanados os vícios mais graves existentes.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para compelir a agravada para que tome as medidas imediatas no sentido de corrigir os seguintes vícios construtivos:

a) infiltração de águas na fachada e áreas comuns decorrentes de trincas, fissuras e vícios na impermeabilizações, devendo ser observados na execução dos trabalhos as normas técnicas (ABNT), e estética do empreendimento; b) após a realização da correção das trincas, fissuras e vícios nas impermeabilizações existentes em toda a fachada do empreendimento e áreas comuns, conforme descrito no laudo pericial em anexo, seja realizada a repintura total da fachada e dos locais da área comum onde houver a intervenção, na cor original do empreendimento, com material de primeira qualidade, de forma a manter a estética e harmonia do local, obedecendo de forma criteriosa as normas técnicas aplicáveis (ABNT); c) implantação de sistema de sucção de resíduos sólidos do esgoto, em local apropriado, onde o caminhão “limpa fossa” tenha condições de recebe-los para o devido descarte; d) reparo da estrutura do piso da entrada do condomínio, a fim de que possa suportar as cargas que ali transitam, inclusive caminhões de lixo, abastecimento de gás, entre outros necessários à manutenção.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 143913186.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID no 147466663.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos decorrentes de Vícios de Construção no 1036342-52.2021.8.11.0041
em desfavor de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, aduzindo que, o condomínio é um empreendimento comercial composto por 203 unidades autônomas, sendo 136 flats, sala de convenções, restaurante e 82 vagas de garagem, sendo expedido o habite-se na data de 14 de agosto de 2014.

Sustentou que após a entrega da obra, o empreendimento passou a apresentar defeitos estruturais, sendo encaminhadas notificações para a requerida para a realização dos reparos necessários, no entanto, a parte cumpriu as solicitações de forma incompleta.

Narrou que no dia 08 de dezembro de 2017 foi realizada assembleia geral extraordinária, mas a parte requerida informou que os vícios apresentados decorreram da falha na manutenção do imóvel.

Informou que ajuizou pedido de produção antecipada de prova (proc. n. 1036153-79.2018.8.11.0041), sendo concluído na perícia judicial que as patologias observadas são resultado de vícios construtivos e intervenções da parte requerida.

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida inicie e custeie as intervenções necessárias para sanar os vícios indicados no laudo pericial.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

In casu
, a princípio, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrida, realize o conserto dos vícios construtivos que se referem ao condomínio.

Isso porque, demonstrou o autor/agravante os vícios construtivos apurados no laudo pericial elaborado, ainda no ano de 2018, através do pedido de produção antecipada de provas (processo no 1036153-79.2018.8.11.0041), inclusive tendo sido homologado por aquele juízo (ID no 81392624).

Conforme laudo pericial judicial, o perito apontou as seguintes anomalias no imóvel (ID no 143609653):

- deslocamento do aterro na parte inferior do muro;

- afundamento do piso na entrada do imóvel;

- infiltrações e trinca na parede de garagem de número 52;

- empoçamento de águas;

- infiltrações na laje da garagem do subsolo 1;

- infiltração de águas na fachada e áreas comuns decorrentes de trincas, fissuras e vícios nas impermeabilizações;

- infiltração de águas na parede abaixo da janela e no interior do apartamento 1404;

- foço do elevador social com sinais de infiltrações;

- infiltração no piso da sala de alta tensão no subsolo 1;

- trincas no piso da garagem do subsolo 1

Além da prova pericial produzida, tem-se dos autos vídeos demonstrando água invadindo os elevadores em dias de chuvas, deixando parte do equipamento debaixo d’ água, conforme se verifica no ID no 143603179 e 143603181.

O laudo, demonstra, ainda, que as águas decorrentes das infiltrações alcançam a fiação elétrica, os depósitos do condomínio, e a sala onde ficam os transformadores – circunstâncias a denotar o perigo de ocorrência de curto-circuito e risco de incêndio no prédio, colocando seus moradores sob risco.

Portanto, presente a probabilidade do direito do agravante, mesmo porque, a teor do que dispõe o art. 618 do Código Civil,
“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

O perigo de dano, por sua vez, se mostra presente, pois os condôminos estão correndo sérios riscos, em especial as pessoas que transitam nas áreas que apresentam infiltrações que atingem equipamentos elétricos e eletrônicos.

Nesse contexto, existindo indícios nos autos da existência dos vícios construtivos, comprovados através de laudo pericial, o qual demonstra os prejuízos que vem sofrendo a estrutura do edifício e seus condôminos, mostra-se prudente o deferimento da liminar, a fim de sanar os vícios existentes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
VÍCIOS CONSTRUTIVOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1o GRAU PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
- DECISÃO ACERTADA - PROVIMENTO NEGADO.
A existência de defeitos que comprometem a habitabilidade da obra justifica a concessão de tutela de urgência para determinar a reparação imediata dos vícios construtivos.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017661-29.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 04 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50176612920218240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 04/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DEFERIDA - CONSERTO EM FORRO DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO – PERIGO DE DESABAMENTO – INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, realize o conserto no forro da área de lazer de condomínio, máxime se há perigo de desabamento e indícios de vícios construtivos, e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida.

(TJ-MT 10032033820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021) destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para compelir a agravada para que, no prazo de 72 horas, inicie as obras de reparos, com término no máximo em quinze (15) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), a fim de corrigir os seguintes vícios construtivos:

a)

Infiltração de águas na fachada e área comuns decorrentes de trincas, fissuras e vícios na impermeabilizações, devendo ser observados na execução dos trabalhos, as normas técnicas (ABNT), e estética do empreendimento;

b)

Após a realização da correção das trincas, fissuras e vícios na impermeabilizações existentes em toda a fachada do empreendimento e áreas comuns, conforme descrito no laudo pericial em anexo, seja realizada repintura total da fachada e dos locais da área comum onde houver a intervenção, na cor original do empreendimento, com material de 1a qualidade, de forma a manter a estética e harmonia do local, obedecendo de forma criteriosa as normas técnicas aplicáveis (ABNT);

c)

Implantação de sistema de sucção de resíduos sólidos do esgoto, em local apropriado, onde o caminhão “limpa fossa” tenha condições de recebe-los para o devido descarte;

d)

Reparo da estrutura do piso da entrada do condomínio, à fim de possa suportar que ali transitam, inclusive caminhões de lixo, abastecimento de gás, entre outros necessários à manutenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022